Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-10.2010.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-10.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (EMBARGANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), ARLI TEREZINHA TRENTO - CPF: 293.091.311-87 (EMBARGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PREUSS ABDALLA - CPF: 567.279.921-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LUIZ ELIAS ABDALLA - CPF: 003.679.669-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação, alegando omissão quanto à suficiência do depósito judicial, à inaplicabilidade do Tema 677/STJ, à violação ao art. 394 do CC e aos arts. 14, 505, 507 e 508 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — capazes de justificar a integração do julgado, bem como se haveria violação aos dispositivos legais apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão quanto ao Tema 677/STJ, pois o acórdão expressamente reconheceu sua aplicabilidade e determinou a dedução do saldo existente na conta judicial, remetendo a aferição da suficiência do depósito à fase de liquidação.

4. Não há violação à segurança jurídica, ao art. 14 do CPC e aos arts. 505, 507 e 508 do CPC, pois não se tratou de rediscutir matéria transitada em julgado, tampouco de aplicar norma processual de forma retroativa.

5. Os embargos revelam mero inconformismo, buscando reexame de provas e rediscussão do mérito, finalidade para a qual a via integrativa não se presta.

6. Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A aplicação do Tema 677/STJ e a suficiência do depósito judicial foram devidamente apreciadas no acórdão, inexistindo vícios integrativos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
,

contra acórdão que
proveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto: 1) a suficiência do depósito judicial; 2) a não aplicação do Tema 677/STJ ao presente caso e violação a segurança jurídica; 3)· quanto a violação ao art.394 CC; 4) violação aos arts. 14, 505, 507 e 508 CPC;

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto: 1) a suficiência do depósito judicial; 2) a não aplicação do Tema 677/STJ ao presente caso e violação a segurança jurídica; 3)· quanto a violação ao art.394 CC; 4) violação aos arts. 14, 505, 507 e 508 CPC;

O argumento de que há omissão não prospera.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que é aplicável ao caso o tema 677 do STJ

“[...] uma vez que conforme o tema 677 do STJ deve haver a incidência dos consectários previstos no título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzido do montante final devido o saldo da conta judicial.
. [...]” (Id. 322613853– pág. 2)

Nessa linha, se verifica que houve a determinação de dedução do saldo da conta judicial, assim, a questão acerca da suficiência ou não do depósito judicial deve ser verificada em liquidação de sentença.

Ademais, não há falar em violação a segurança jurídica, pois restou configurado a incidência do tema 677 do STJ.

Como senão bastasse, não restou configurado ofensa ao art. 14 do CPC, posto que não se trata de norma processual.

Do mesmo modo, não há ofensa aos arts. 505, 507 e 508 do CPC, posto que não se trata de questão transitada em julgado ou decidida em definitivo no curso da lide.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025